Tribunal: TJMT
Processo: 1000095-64.2022.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000095-64.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), BOM JESUS AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 08.895.796/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO MOTTA DA SILVA - CPF: 021.552.001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BOA ESPERANCA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 01.722.958/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 12.986.011/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO MATEUS LTDA - CNPJ: 12.986.396/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO PEREIRA DE LUCENA - CPF: 004.638.081-77 (ADVOGADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), FAZENDA SAO BENEDITO LTDA - CNPJ: 12.986.473/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), FAZENDA SAO JORGE LTDA - CNPJ: 12.986.328/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), W W AGROPECUARIA LTDA. - CNPJ: 45.937.786/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), V. S. AGRICOLA E PECUARIA LTDA - CNPJ: 16.746.156/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA ARAGUARI LTDA - CNPJ: 10.281.760/0001-78 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO TRANSAMERICA LTDA - CNPJ: 15.521.660/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA BRANT MESQUITA - CPF: 014.853.201-27 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300,
CAPUT
E ARTIGO 995, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AUSÊNCIA DE E
LEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, se a agravante ataca o pronunciamento judicial e fica evidente que os argumentos apresentados nas razões do recurso estão intrinsecamente ligados com o que ficou decidido na decisão agravada.

Deve permanecer inalterada a decisão agravada de
indeferimento do pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto em face de decisão de acolhimento do pedido elaborado pelo perito judicial e determinação de
expedição de alvará, a fim de que ele possa levantar o valor correspondente a 50% dos honorários periciais, se a
agravante não demonstra a impropriedade da decisão, sequer apresenta elementos relevantes que convençam da probabilidade do seu direito.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022